Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0739099-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RECORRIDO: ARNO CARDOSO DOS SANTOS DECISÃO A advogada dativa representante do autor peticionou pelo arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho realizado nas contrarrazões do recurso inominado interposto e a emissão do certificado (ID 63332884). Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital n. 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital n. 43.821/2022 e seu anexo, que o valor máximo de R$ 986,97 para as contrarrazões em recurso inominado. De acordo com o art. 21 da Lei Distrital n. 7.157/2022 e o artigo 22, §2o. do Decreto Distrital n. 43.821/2022, na fixação dos honorários, devem ser observados a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso. Desta forma, verificando-se a pertinência e boa fundamentação jurídica das razões oferecidas e a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto, arbitro o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto n. 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Intime-se. Após a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora